Tribunal: STF
Processo: EP 67
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de execução penal autuada em face de CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE, em decorrência da ação penal 1.192/DF, que foi julgada procedente, para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/9/2024 (eDoc. 214).
Em 11/10/2024, em razão do trânsito em julgado da AP 1.192/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE.
Em 21/01/2026, a defesa do apenado apresentou pedido de retificação do atestado de pena a cumprir, alegado que o equívoco no registro do incidente n. 26893597, no qual conta o registro “interrupção do cumprimento da pena - relaxamento da prisão”, desde 28/08/2025. A defesa afirma que: “esse incidente não corresponde à realidade fática ou jurídica da execução penal, já que inexiste decisão judicial de relaxamento de prisão, ou qualquer descontinuidade no cumprimento da pena”(eDoc. 134). Assim, sustenta que o incidente interfere no cálculo da pena a cumprir e nos cálculos automatizados da execução, e por isso requer a retificação do atestado de pena a cumprir, com a exclusão do incidente. 
A defesa também pleiteou a progressão de regime, e a homologação da remição da pena em decorrência dos cursos profissionalizantes ministrados pela instituição CENED (eDoc. 94-95). Alega que encontra-se nos autos a comprovação do convênio com o poder público. 
Em 28/01/2026, determinei a retificação do atestado de pena a cumprir pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que constasse, no cálculo para a progressão de regime, o percentual de 25% de pena cumprida para todos os crimes, por se tratar de crimes cometidos com o emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984); deferi a retificação das informações constantes no incidente n. 26892597, referente a informação de relaxamento da prisão em 28/08/2025, de forma a excluí-la, na medida que não há correspondência com os atos processuais praticados nos autos; homologuei, para fins de remição, a carga horária de estudos apresentada pelo sentenciado, em um total de 540 (quinhentas e quarenta) horas, que correspondem a 45 (quarenta e cinco) dias, que deverão ser remidos de sua pena (eDoc. 141).
Em 17/02/2026, a defesa apresentou requerimento em que pleiteia: “1. seja determinada a comunicação à VEP para que proceda à exclusão do evento de “relaxamento de prisão” lançado no sistema SEEU em 02/02/2026, adequando-o à decisão proferida por essa Suprema Corte; 2. após a regularização, seja emitido novo atestado de pena a cumprir e atualizado o cálculo, refletindo a continuidade do cumprimento da pena; 3. seja promovida a atualização dos dados cadastrais do apenado, notadamente quanto à data de nascimento; e 4. seja determinada à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a adoção das providências necessárias para que a autoridade custodiante encaminhe periodicamente ao juízo da execução os relatórios de atividades laborais e educacionais do apenado, com sua regular inserção no sistema SEEU, assegurando-se a contínua atualização do cálculo executório, independentemente de nova provocação da defesa”.
Em 19/02/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo delegado para que fosse dado cumprimento à decisão de 28/01/2026, que determinou a retificação das informações constantes no incidente n. 26892597, referente a informação de relaxamento da prisão em 28/08/2025, de forma a excluí-la, na medida que não havia correspondência com os atos processuais praticados nos autos; bem como determinei a expedição de ofício ao Juízo delegado para remeter, no prazo de 5 (cinco) dias, o atestado de pena a cumprir (eDoc. 151).
Em 20/02/2026, a defesa interpôs embargos de declaração, cujos pedidos foram os seguintes: “1. sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada; 2. seja integrada a decisão embargada, determinando-se à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a adoção das providências necessárias para: a- intimar a autoridade custodiante a encaminhar periodicamente e de forma contínua ao juízo da execução penal os relatórios de atividades laborais e educacionais do apenado; b- promover a regular inserção dessas informações no sistema SEEU; c- assegurar a permanente atualização do cálculo da pena para fins de apuração da remição, independentemente de nova provocação da defesa” (eDoc. 155).
Em 5/03/2026, conheci e dei provimento aos embargos de declaração para determinar à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a adoção das providências necessárias para que a autoridade custodiante encaminhe periodicamente a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os relatórios de atividades laborais e educacionais do apenado, com sua regular inserção no sistema SEEU, assegurando-se a contínua atualização do cálculo executório (eDoc. 159). 
Em 23/03/2026, foram remetidos documentos referentes à remição de pena pela prática de atividades educacionais (eDoc. 165). 
Em 31/03/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação:

A certidão com as informações relativas às atividades desenvolvidas, no entanto, é insuficiente para comprovar a efetiva participação do reeducando nos cursos, nas tarefas laborais ou na execução da leitura. 
No que se refere aos cursos mencionados pela documentação encaminhada, não se verificam os respectivos certificados que comprovem a realização das formações, tampouco a especificação do conteúdo programático ou da carga horária correspondente. Além disso, o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabelecem que a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP . 
Quanto à remição da pena pela leitura, rememora-se que o art. 126 da LEP e o art. 5º da Resolução n. 391 do CNJ determinam que, para o reconhecimento do direito, deve ser verificado o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado. No caso dos autos, o relatório está desacompanhado da referida documentação, o que inviabiliza a análise de sua regularidade.
No que concerne à atividade laboral descrita, da mesma forma, não foi trazida a respectiva folha de ponto de frequência que registre o comparecimento diário com a assinatura do apenado e de supervisor(a) responsável. Também não consta descrição pormenorizada da jornada de modo a viabilizar o exame da adequação às regras prescritas pelo art. 33 da LEP.
A manifestação é pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que encaminhe a documentação comprobatória completa das atividades descritas na certidão de fls. 1.423/1.442.

Em 08/04/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que encaminhasse a documentação comprobatória completa das atividades descritas na certidão para fins de remição (eDoc. 165), no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 171).
Em 17/04/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal remeteu documentos comprobatórios de atividades desenvolvidas em programas oficiais de remição (eDocs. 178/180).
Em 23/04/2026, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 182).
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar ao apenado (eDoc. 184).
Em 28/04/2026, a defesa requereu: “1. A atualização do endereço residencial do apenado, para fins de cumprimento da prisão domiciliar e de monitoração eletrônica, na Av. Ipê Roxo n. 992, casa 1 – Jardim Jaraguá, Itaim Paulista/SP, CEP: 08160-330, conforme comprovante anexo; 2. A expedição de ofício ao CIME/DF, para ciência da alteração de domicílio do apenado e para que informe/providencie, em coordenação com o órgão competente do Estado de São Paulo, a forma adequada de substituição, baixa e eventual devolução do equipamento atualmente instalado, n.º de série 78218; 3. A expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo — SAP/SP, ou ao órgão estadual competente, para que proceda à instalação de equipamento de monitoração eletrônica vinculado à rede local, garantindo-se a continuidade da fiscalização sem interrupção; 4. Que a substituição do equipamento ocorra sem solução de continuidade, de modo que não haja qualquer lapso de fiscalização entre a baixa do aparelho do CIME/DF e a instalação do equipamento pela rede local de São Paulo” (eDoc. 194).
Em 29/04/2026, determinei  ao Juízo da 1ª RAJ/SP que promovesse o cadastro da presente execução penal, emitindo atestado de pena a cumprir, nos termos da decisão de eDoc. 88, advertindo-o quanto à competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a prática de atos de natureza decisória; determinei que a SEJ remetesse ao Juízo da 1ª RAJ de São Paulo os documentos essenciais para a emissão do atestado de pena a cumprir, quais sejam: a qualificação completa do executado; guia de recolhimento; cópia do acórdão, certidão de trânsito em julgado; cópia dos mandados de prisão , com a respectiva certidão da data do cumprimento, além do último atestado de pena a cumprir remetido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal; determinei à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal que, ciente da mudança de domicílio do apenado CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE, implementasse a alteração do perímetro de monitoramento eletrônico enquanto perdurar o período de troca do aparelho; determinei ao Departamento de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que adotasse as providências necessárias para a implementação do novo dispositivo de monitoramento eletrônico quanto ao apenado (eDoc. 199).
Em 29/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Cláudio Augusto Felippe à remição de 222 dias da sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional, no período de 1.10.2023 a 28.2.2026; b) pelo reconhecimento do direito de Cláudio Felippe à remição de 68 dias de pena, em razão da atividade de leitura; e c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do curso mencionado cursos profissionalizantes com o Poder Público, e de que integra projeto político-pedagógico da unidade prisional” (eDoc. 204).
Em 04/05/2026, a chefia do Núcleo de Monitoramento de Pessoas informou: “Sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que o monitorado Claudio Augusto Felippe, deverá ser intimado a comparecer à unidade prisional, no endereço abaixo indicado, a fim de proceder com a substituição do equipamento de monitoração eletrônica atualmente em uso. Ressaltamos que o atendimento será realizado em dias úteis, dentro do horário comercial. Endereço da unidade prisional: Penitenciária "Desembargador Adriano Marrey Rodovia Presidente Dutra, S/N - Parque Cecap, CEP 07190-036 - Guarulhos - SP. Fone (11) 2461 - 1959/1366/5113” (eDoc. 206). 
Em 4/5/2026, proferi decisão (eDoc. 209) para homologar a remição de 290 dias de pena, sendo 222 dias por atividade laborativa e 68 dias por leitura de obras literárias; determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que intime o estabelecimento penal a comprovar, no prazo de 5 dias, a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino CENED com o Poder Público, bem como a integração dos cursos ao projeto político-pedagógico da unidade prisional; determinar a expedição de novo atestado de pena a cumprir, com atualização dos cálculos e observância da remição homologada, com ciência ao sentenciado, a ser elaborado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal no prazo de 5 dias; e determinar a intimação da defesa para comparecer, no prazo de 48 horas, à Penitenciária Desembargador Adriano Marrey, em Guarulhos/SP, a fim de proceder à substituição do equipamento de monitoração eletrônica no mesmo prazo.
Em 18/5/2026 (eDoc. 225), a Seção Administrativa do Núcleo de Custódia Policial Militar informou “em resposta ao ofício em referência e em atenção a determinação constante no item "B" da decisão de 05 de maio de 2026, remeto o documento em anexo a fim de comprovar a habilitação do CENED - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal”. 
Em 25/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “Constam dos autos certificados dos seguintes cursos de formação, todos realizados pela instituição CENED, acompanhados dos respectivos certificados contendo a especificação do conteúdo programático e da carga horária correspondente, bem como a ata de realização de avaliação presencial: 1. Curso "Auxiliar de Pedreiro", no período de 14.12.2023 a 27.1.2024, no total de 180 horas; 2. Curso “Formação para Eletricista", no período de 16.4.2024 a 30.5.2024, no total de 180 horas; 3. Curso “Formação para Jardineiro", no período de 31.5.2024 a 14.7.2024, no total de 180 horas; 4. Curso “Formação para Copeiro", no período de 9.8.2024 a 22.9.2024, no total de 180 horas; 5. Curso “Formação para Garçom e Garçonete", no período de 2.10.2024 a 15.11.2024, no total de 180 horas; 6. Curso "Logística de Transporte Armazenamento e Distribuição", no período de 20.1.2025 a 5.3.2025, no total de 180 horas; 7. Curso "Segurança do Trabalho, Higiene e Ergonomia", no período de 6.3.2025 a 19.4.2025, no total de 180 horas; 8. Curso "Auxiliar de Cozinha", no período de 20.4.2025 a 3.6.2025, no total de 180 horas; 9. Curso de "Lavanderia Hospitalar", no período de 4.7.2025 a 17.8.2025, no total de 180 horas; e 10. Curso “Formação para Vendedor", no período de 18.8".2025 a 1.10.2025, no total de 180 horas. Em relação aos cursos "Auxiliar de Pedreiro", “Formação para Copeiro" e “Formação para Garçom e Garçonete", verifica-se que já foram homologados para fins de remição em 28.1.202613 . Quanto aos demais cursos, em 4.5.2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou documentos que comprovam a habilitação e o credenciamento do CENED na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Presentes, portanto, os requisitos legais para a remição. Desse modo, considerando que cada um dos sete cursos tem carga horária de 180 horas, o reeducando faz jus a 105 dias de remição. A manifestação é pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 105 dias da sua pena, em razão da demonstração de participação em cursos profissionalizantes” (eDoc. 230). 
CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE tem 62 (sessenta e dois) anos de idade, e cumpriu 4 (quatro) anos, 8 (oito) mês e (vinte) dias de pena. Foram homologados 290 (duzentos e noventa) dias que deverão ser remidos de sua pena. O apenado cumpre a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses.

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Consta nos certificados de curso de qualificação profissional que o apenado cumpriu a carga horária dos seguintes cursos de formação, todos realizados pela instituição CENED:  Curso "Auxiliar de Pedreiro", no período de 14/12/2023 a 27/1/2024, no total de 180 horas; Curso “Formação para Eletricista", no período de 16.4.2024 a 30/5/2024, no total de 180 horas; Curso “Formação para Jardineiro", no período de 31/5/2024 a 14.7.2024, no total de 180 horas; Curso “Formação para Copeiro", no período de 9/8/2024 a 22/9/2024, no total de 180 horas; Curso “Formação para Garçom e Garçonete", no período de 2/10/2024 a 15/11/2024, no total de 180 horas; Curso "Logística de Transporte Armazenamento e Distribuição", no período de 20/1/2025 a 5/3/2025, no total de 180 horas;  Curso "Segurança do Trabalho, Higiene e Ergonomia", no período de 6/3/2025 a 19/4/2025, no total de 180 horas; Curso "Auxiliar de Cozinha", no período de 20/4/2025 a 3/6/2025, no total de 180 horas; Curso de "Lavanderia Hospitalar", no período de 4/7/2025 a 17/8/2025, no total de 180 horas; e Curso “Formação para Vendedor", no período de 18/8/2025 a 1/10/2025, no total de 180 horas (eDocs. 178/180).
Conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, os cursos "Auxiliar de Pedreiro", “Formação para Copeiro" e “Formação para Garçom e Garçonete", verifica-se que já foram homologados para fins de remição em 28/1/2026. Portanto, considerando que cada um dos sete cursos tem carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, o reeducando faz jus a 105 dias de remição

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 105 (cento e cinco) dias que deverá ser remido de sua pena, relativos ao término de curso profissionalizante;

B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo delegado, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente